Tribunal: TJPA
Processo: 0815528-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815528-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de janeiro a 02 de fevereiro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, opostos, em causa própria, por ADEMAR SOUSA VELOSO, em face do v. Acórdão de ID 12233128, julgado em 16 de dezembro de 2022,

por entender que o aresto embargado apresenta omissões e contradição, ao argumento de que inexistente supressão de instância aventada no
decisum
colegiado, com ressalva de que a ordem mandamental poderia ter sido concedida, inclusive, de ofício, diante da flagrante ilegalidade que afirma estar presente na ação.

Diante do exposto, requer que sejam conhecidos dos presentes embargos e, no mérito, dado provimento para conceder o
writ
, de ofício, para que sejam supridas as máculas arguidas.

É o relatório.

VOTO

O Acórdão embargado restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE BUSCA VEICULAR. REVOLVIMENTO DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. DEFESA PRELIMINAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca veicular originada de denúncia anônima, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional.

2. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, in casu, não se verifica.

3. A respeito da insurgência defensiva, que visa a declaração de nulidade das provas obtidas, derivadas da busca veicular, com consequente absolvição sumária do paciente, ressalta o Juízo impetrado que, apresentado pela defesa novo pedido de DEFESA PRÉVIA, com pedidos similares aos apresentados no mandamus em voga, resguardou-se aquele Magistrado ao exame da nova defesa preliminar e do pleito de absolvição sumária (ID 80965678). Assim, conclui-se que a análise de toda a matéria aduzida no presente writ, revela indevida supressão de instância, posto que ainda pendente apreciação pelo Juízo primevo.

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.”

Prima facie
, observa-se que diante do posicionamento adotado por esta Egrégia Seção, que vem decidindo pelo descabimento do referido recurso em sede mandamental, deixo de conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Seção de Direito Penal, é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de
habeas corpus
, ação constitucional de provimento célere, em que é inadmissível a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório ou de não conhecimento, senão por meio da interposição de recurso/ação às Cortes Superiores.

Nessa senda de raciocínio, transcrevo as seguintes decisões:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Embargos não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA, 10218472, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-07-11, Publicado em 2022-07-11)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de habeas corpus. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJPA,
10703911
, Rel.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em
16-08-2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REQUEREM OS EMBARGANTES A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS NA ESPÉCIE. AÇÃO DE RITO CÉLERE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O habeas corpus é ação constitucional de provimento célere em que não se admite a discussão do pronunciamento denegatório, mas apenas em casos excepcionais, o que não se coaduna na espécie. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (2017.01596886-86, 173.789, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-25)

Pelo exposto, deixo de conhecer dos presentes Embargos declaratórios.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/02/2023